Tribunal: TJDFT
Processo: 0722782-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO LIMINAR. MELHOR POSSE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. Presentes os requisitos para o deferimento da liminar de Reintegração de Posse, nos termos dos artigos 560, 561 e 562, todos do Código de Processo Civil, não há razão para suspensão da Decisão agravada.
2. De acordo com o Código Civil, considera-se possuidor aquele que transmite a visibilidade de domínio, portando-se da mesma forma como normalmente age o proprietário.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.